Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇão criminal. hOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. RAZÕES. pena-base.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Se, conforme ata de julgamento, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa em plenário, configura-se a respectiva preclusão.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.

Para aumentar a pena-base adota-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque tal critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
De acordo com a Súmula 27 deste TJDFT: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.

Recurso desprovido.